Tribunal: TJSP
Processo: 0069531-67.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação Criminal - Corrupção ativa e Corrupção de menor.

Recurso do Ministério Público – Pretendida a condenação do réu como incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90 – Acolhimento – Participação de adolescente na empreitada criminosa – Desnecessidade de comprovação de que o menor foi corrompido no momento da prática do delito – Crime formal - Súmula no 500 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação Criminal - Corrupção ativa e Corrupção de menor.

Recurso do Ministério Público – Pretendida a condenação do réu como incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90 – Acolhimento – Participação de adolescente na empreitada criminosa – Desnecessidade de comprovação de que o menor foi corrompido no momento da prática do delito – Crime formal - Súmula no 500 do C. Superior Tribunal de Justiça - Dosimetria – Pena fixada no mínimo legal – Reconhecido o concurso material de delitos – Regime inicial aberto – Substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0069531-67.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL
FURTADO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público, para condenar o réu, como incurso nos artigos 333, caput, do
Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao
cumprimento das penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. V.U..", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069531-67.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5510 - 2/7
Apelação com Revisão no 0069531-67.2016.8.26.0050
Apelante: Ministério Público
Apelado: Rafael Furtado dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 5510
Apelação Criminal - Corrupção ativa e Corrupção de
menor.
Recurso
do
Ministério
Público
Pretendida a
condenação do réu como incurso no art. 244-B, da Lei
no 8.069/90
Acolhimento
Participação de
adolescente
na
empreitada
criminosa

Desnecessidade de comprovação de que o menor foi
corrompido no momento da prática do delito Crime
formal - Súmula no 500 do C. Superior Tribunal de
Justiça - Dosimetria Pena fixada no mínimo legal
Reconhecido o concurso material de delitos Regime
inicial aberto
Substituição da pena corpórea por
duas restritivas de direitos - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público contra a r. sentença de fls. 223/226 que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu ao
cumprimento das penas de 02 (dois) anos de reclusão, no regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo unitário legal, como incurso no artigo 333, caput, do Código
Penal. A pena corpórea foi substituída por duas penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária à entidade beneficente, no valor exato da fiança,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069531-67.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5510 - 3/7
descontados os dias-multa.
O acusado foi absolvido da imputação de ter
violado o artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Recorre o Ministério Público pugnando pela
condenação de Rafael também como incurso no art. 244-B, da Lei no
8.069/90 (fls. 231/243).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pela Defensoria Pública (fls. 269/273).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 289/295).
É o relatório.
Consta da denúncia que o réu, no dia 18 de
agosto de 2016, por volta de 21h10, na Praça Antônio Fagundes, no 10,
Bairro Heliópolis, na cidade e comarca de São Paulo, com identidade de
propósitos e divisão dos atos de execução com o adolescente Jonas
Santos de Araújo, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos
para determiná-los a omitir ato de ofício, uma vez que ofereceu aos
policiais militares Alexandre Boer e Antônio João dos Santos a quantia
de R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais), a fim de não
serem presos em flagrante delito.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de
tempo e lugar acima descritas, o acusado facilitou a corrupção de
Jonas Santos de Araújo, adolescente com 17 anos de idade, com ele
praticando o crime de corrupção ativa, descrito no artigo 333, caput, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069531-67.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5510 - 4/7
Código Penal.
Segundo narra a exordial, na data dos fatos os
policiais militares Alexandre Boer e Antônio João dos Santos, em
patrulhamento de rotina, avistaram o apelante e o adolescente em uma
motocicleta, trafegando na via pública, momento em que procederam à
abordagem. Em revista pessoal, os policiais encontraram um simulacro
de arma de fogo na posse do réu e na posse do adolescente um celular
produto de roubo.
Contudo, visando a que os Policiais Militares
omitissem referido ato de ofício e também os liberassem, nada fazendo
constar em seu nome, o acusado ofereceu aos referidos funcionários
públicos a quantia de R$1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais).
O réu foi, então, liberado, e, depois de algum
tempo, trouxe-lhes referida quantia, momento em que os milicianos
recusaram a proposta criminosa, deram voz de prisão em flagrante e
apreenderam o simulacro de arma de fogo e o aparelho de celular que
se encontrava na posse do adolescente infrator.
A materialidade dos crimes está demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), pelos boletins de
ocorrência (fls. 10/13 e 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
17/18), pelos laudos periciais (fls. 110/112 e 116/117), bem como pela
prova oral colhida.
A
autoria delitiva restou harmonicamente
demonstrada nos autos. O réu foi preso em flagrante.
Na fase policial, o apelante permaneceu em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069531-67.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5510 - 5/7
silêncio e, em Juízo, foi decretada a sua revelia.
Seu envolvimento com o delito de corrupção
ativa foi devidamente comprovado pelas provas produzidas nos autos e
pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Alexandre Boer e
Antônio João dos Santos, que confirmaram os termos da denúncia.
Com relação ao crime de corrupção de menor,
comporta acolhimento o pedido do Parquet, pois restou comprovada a
participação do adolescente na prática delitiva.
De acordo com a Súmula 500 do C. Superior
Tribunal de Justiça, para a configuração do delito de corrupção de
menor, de natureza formal, não se faz necessária a comprovação da
efetiva corrupção.
No mesmo sentido é o entendimento dessa C.
Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO
ABSOLVIÇÃO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA SUFICIENTE
PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE
DO DINHEIRO ROUBADO E TRAJE SEMELHANTE PENA DO ROUBO
DOSADA COM CRITÉRIO
RECURSO MINISTERIAL
CONDENAÇÃO
TAMBÉM POR CORRUPÇÃO DE MENORES
COM RAZÃO
CRIME
FORMAL
SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA CONDENAR O RÉU TAMBÉM PELO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA
GUERREADA.”
(Apelação
no
0006672-16.2016.8.26.0082,
Relator
Desembargador Euvaldo Chaib, j. 15/08/2017 grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069531-67.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5510 - 6/7
É certo que o adolescente participou ativamente
da ação criminosa, pois estava presente quando do oferecimento de
vantagem indevida aos milicianos. Nesse sentido as declarações dos
policiais militares Alexandre Boer e Antonio João dos Santos.
Assim, demonstrada a participação de Jonas
quando do oferecimento de R$ 1.375,00 pelo apelante aos policiais,
indiferente a prova da efetiva corrupção do menor, bastando indicativos
do envolvimento do adolescente na companhia do agente imputável.
Consequentemente,
face
aos
depoimentos
seguros, incisivos e harmônicos dos policiais militares, temos que a
condenação de Rafael pela prática dos crimes de corrupção ativa e
corrupção de menor era medida de rigor.
Assim, passemos à análise da dosimetria das
penas.
A pena do crime de corrupção ativa foi fixada
no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em relação ao crime de corrupção de menor,
e com base nos mesmos fundamentos, fixo a pena-base no seu patamar
mínimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.
A atenuante da menoridade relativa não tem o
condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante Súmula n.
231 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, as
penas tornaram-se definitivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069531-67.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5510 - 7/7
Reconhecido o concurso material, uma vez que
o delito de corrupção ativa e o de corrupção de menor são crimes
autônomos, com desígnios e consumação diversos, as penas devem ser
somadas, perfazendo, em definitivo, o montante de 03 (três) anos de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso mínimo.
O regime aberto para início do cumprimento
das penas foi bem fixado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” do
Código Penal, devendo ser mantida a substituição da pena corpórea por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária à
entidade beneficente, no valor exato da fiança, descontados os dias-
multa, e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
sanção privativa de liberdade imposta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o réu
como incurso nos artigos 333, caput, do Código Penal e 244-B da Lei
8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das
penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Roberto Porto
Relator